Tribunal: TJSP
Processo: 2063837-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PORTARIA ADMINISTRATIVA – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – Autor que pleiteia a suspensão da Portaria DSPS no 23/2022, que determinou a descentralização do armazenamento de drogas e objetos ilícitos apreendidos pela Polícia Civil de Santos – Descabimento – Ausência dos requisitos do 'periculum in mora' e 'fumus boni juris' – Reorganização

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PORTARIA ADMINISTRATIVA – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – Autor que pleiteia a suspensão da Portaria DSPS no 23/2022, que determinou a descentralização do armazenamento de drogas e objetos ilícitos apreendidos pela Polícia Civil de Santos – Descabimento – Ausência dos requisitos do 'periculum in mora' e 'fumus boni juris' – Reorganização que não extrapola os limites conferidos ao poder discricionário da Administração Pública – Avaliação dos critérios adotados pela Portaria que não cabe ao Poder Judiciário, não havendo o recorrente demonstrado qualquer ilegalidade ou existência de risco à atuação dos servidores – Precedentes deste E. Tribunal – Recurso desprovido.